Tribunal: TJSP
Processo: 0002040-52.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Sonegação de tributos – Artigo 1°, inciso II, c.c. art. 11, da Lei n° 8.137/90 – Reconhecimento da extinção da punibilidade delitiva em razão da prescrição – Impossível – O crime se deu após a entrada em vigor da Lei no 12.234/10, a qual impediu a possibilidade de reconhecimento da prescrição entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.